Tribunal: TJES
Processo: 0006124-32.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006124-32.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL FUNDADA EM ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal visando absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, alegando excesso na valoração da prova policial, fixação da pena-base no mínimo legal, maior redução pela confissão, reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, afastamento da reincidência e alteração do regime inicial. A sentença condenou o réu a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em debate: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) aferir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) analisar eventual aumento da redução pela confissão; (iv) avaliar o cabimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; (v) examinar a possibilidade de afastar a reincidência; (vi) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade foi comprovada por laudo pericial e a autoria firmada por depoimentos policiais harmônicos e pela própria confissão parcial do apelante.
4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação na existência de antecedentes e nas circunstâncias do crime, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.
5. A confissão espontânea foi valorada na segunda fase, resultando redução adequada da pena intermediária.
6. A reincidência foi corretamente reconhecida a partir de condenação anterior transitada em julgado, não havendo bis in idem.
7. Inviável o tráfico privilegiado porque comprovada a dedicação a atividades criminosas pela reincidência e modus operandi.
8. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"É válida a condenação por tráfico de drogas quando depoimentos policiais coerentes são corroborados por outros elementos de prova e pela confissão parcial do réu."

"A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea em antecedentes e circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06."

"A reincidência e o modus operandi afastam o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06)."

"A reincidência e circunstâncias judiciais negativas justificam o regime inicial fechado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 59 e 68; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado quanto à validade da prova policial e à preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0006124-32.2021.8.08.0012

APELANTE:

JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS
em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3
ª Vara
Criminal de
C
ariacica

(fls. 134/137
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16256897), a d. Defesa requer, em síntese:
(i)
a absolvição por insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas, alegando excesso de valoração da palavra do policial;
(ii)
redimensionamento da pena aplicada, para fixação da pena-base no mínimo legal;
(iii)
valorar com maior graduação a confissão espontânea do apelante;
(iv)
o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo;
(v)
desconsiderar o reconhecimento da reincidência, posto que baseado em meros registros de tela de andamentos processuais;
(vi)
alterar o regime fixado para início de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16256898 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16793359).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de junho de 2021, aproximadamente às 16h14min na Rua Guarapari, nº 607, terceira casa após a igreja batista, bairro Jardim Botânico, município de Cariacica/ES, Júlio César Oliveira Jesus, trazia consigo, substâncias entorpecentes diversas, sendo: 23 (vinte e três) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (um) rádio comunicador e R$ 15,00 (quinze reais) em espécie.

Consta que as autoridades policiais foram informadas via CIODES que no referido endereço, local conhecido pelo seu intenso tráfico local, havia um indivíduo de camisa e boné azul, ora o denunciado Júlio César Oliveira, realizando a comercialização de substâncias entorpecentes.

De acordo com os autos, de posse de tais informações, os policiais se dirigiram até o endereço e durante patrulhamento pela via, visualizaram o denunciado, com as mesmas características repassadas, sendo que em ato contínuo, o abordaram e detiveram.

Durante revista pessoal de praxe, foi localizado na cintura do denunciado 01 (um) rádio comunicador e em sua mão direita foi encontrado um frasco, contendo em seu interior, substâncias entorpecentes diversas, sendo 23 (vinte e três) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas, alegando excesso de valoração da palavra do policial.

A tese defensiva de insuficiência probatória e de excessiva valoração da palavra dos policiais militares é desconstituída pelo robusto e coeso conjunto de provas produzidas sob o crivo do contraditório. A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo Químico Definitivo (fls. 115/116), que atestou a natureza entorpecente da diversidade de substâncias apreendidas – 23 pedras de
crack
(entorpecente de alta nocividade) e 01 bucha de
maconha
.

A autoria, por sua vez, foi comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos Policiais Militares Thiago dos Santos Leite e Bismarke César Martins, colhidos em Juízo, os quais confirmaram que o apelante foi abordado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, portando consigo o rádio comunicador e as mencionadas substâncias. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o testemunho de policiais é meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos. No caso, a apreensão do rádio comunicador, artefato comumente utilizado para a vigilância da
boca de fumo
,
e a diversidade de drogas transcendem a mera suspeita, confirmando a destinação mercantil dos entorpecentes e o vínculo do apelante com a traficância, o que afasta, peremptoriamente, a incidência do
in dubio pro reo
.

Ademais, no seu interrogatório judicial, o apelante confessou parcialmente os fatos, ao admitir que estava no local com o rádio comunicador para vigiar a polícia a mando de terceiros, e que possuía uma bucha de droga. Essa confissão parcial sobre a atividade de “olheiro” e a posse do instrumento do crime reforça, de forma incontestável, a sua participação na cadeia do tráfico, conferindo robustez ao édito condenatório. Assim, a condenação pela prática do crime previsto no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, ante a certeza da autoria e materialidade.

Ultrapassada esta questão, requer o redimensionamento da pena aplicada, para fixação da pena-base no mínimo legal; a valoração com maior graduação da confissão espontânea do apelante; o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo; desconsideração do reconhecimento da reincidência, posto que baseado em meros registros de tela de andamentos processuais; alteração do regime fixado para início de cumprimento de pena para o aberto.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que a r. sentença atendeu ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal e observou a regra de preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade da droga).

A fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa encontra-se devidamente fundamentada e se mostra proporcional, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: antecedentes e circunstâncias do crime.

Os antecedentes foram corretamente valorados como maculados em razão da condenação anterior transitada em julgado pela prática do crime de tráfico. As circunstâncias do crime são gravemente desfavoráveis pela diversidade e nocividade das drogas apreendidas (
crack
e
maconha
), em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas, que confere preponderância a esses elementos. Dessa forma, a pena-base foi fixada de forma justa e fundamentada, não havendo que se falar em redução para o mínimo legal.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), ainda que parcial (vigilância e posse de uma bucha de maconha), e a utilizou para reduzir a pena intermediária para 06 (seis) anos de reclusão. O
quantum
da redução (01 ano) mostra-se adequado, sendo inviável a valoração com maior graduação pleiteada pela defesa, porquanto já houve a devida compensação. Ademais, a reincidência (derivada da condenação anterior) não foi utilizada como agravante, mas como fundamento na primeira fase para elevar a pena-base, em consonância com a jurisprudência que veda o
bis in idem
e justifica o afastamento do tráfico privilegiado.

Na terceira fase, correta a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06). O requisito de não dedicação a atividades criminosas foi expressamente afastado em razão da condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime e corroborado pelo
modus operandi
(uso de rádio comunicador para vigilância). O art. 33, § 4º da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos, sendo a dedicação ao crime, comprovada por condenação anterior ou pelas circunstâncias do flagrante, suficiente para afastar o benefício.

A manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão é imperativa. Embora a pena-base seja superior a quatro anos, o apelante foi considerado reincidente e teve circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, a reincidência impõe o regime mais gravoso, sendo vedada a fixação do regime aberto pretendido pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.